Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733986-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS ROCHA UMBELINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES